Tribunal: TJMT
Processo: 1015384-21.2016.8.11.0041
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015384-21.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Parcelamento]
Relator:
Des(a). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[CARAMORI EQUIPAMENTOS PARA O TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 02.782.804/0001-15 (APELANTE), ALEXANDRE MENDES DE OLIVEIRA MIL HOMENS - CPF: 025.304.751-05 (ADVOGADO), THALLES DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 215.564.898-70 (ADVOGADO), JOÃO HENRIQUE DE PAULA ALVES FERREIRA - CPF: 215.597.558-90 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (APELADO), OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES - CPF: 229.884.401-15 (ADVOGADO), THALLES DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 215.564.898-70 (APELANTE), JOÃO HENRIQUE DE PAULA ALVES FERREIRA - CPF: 215.597.558-90 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), CARAMORI EQUIPAMENTOS PARA O TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 02.782.804/0001-15 (APELADO), JOÃO HENRIQUE DE PAULA ALVES FERREIRA - CPF: 215.597.558-90 (ADVOGADO), ALEXANDRE MENDES DE OLIVEIRA MIL HOMENS - CPF: 025.304.751-05 (ADVOGADO), THALLES DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 215.564.898-70 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO NÃO ACOLHIDO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos
contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso do Estado de Mato Grosso e ao recurso dos próprios embargantes. Alegação de omissão quanto à necessidade de majoração dos honorários advocatícios em razão do trabalho adicional na fase recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em saber se há omissão no acórdão embargado ao não majorar os honorários advocatícios sucumbenciais na fase recursal.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado analisou expressamente a questão dos honorários advocatícios, fixando-os conforme os critérios do art. 85, §§ 3º e 5º, do CPC, e afastando a aplicação do art. 90, § 4º. 4. A tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.059 estabelece que a majoração dos honorários sucumbenciais somente se aplica quando o recurso for integralmente desprovido ou não conhecido, o que não ocorreu no caso concreto. 5. O recurso não se presta a rediscutir o mérito da decisão, sendo incabível a modificação do julgado por meio dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração conhecidos,
porém
não acolhidos.

Tese de julgamento:
"1. A majoração dos honorários sucumbenciais prevista no art. 85, § 11, do CPC, exige que o recurso seja integralmente desprovido ou não conhecido. 2. O provimento parcial do recurso impede a aplicação da referida majoração."

___________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 85, §§ 3º, 5º e 11; art. 90, § 4º; art. 1.022, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.059; STJ,
AgInt
no
AREsp
2445404/SP; TJMT, N.U 1013225-78.2023.8.11.0003.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por

Thalles
de Souza Rodrigues
e
João Henri
que de Paula Alves Ferreira,
contra acórdão proferido por este Relator, que, por unanimidade,
deu parcial provimento ao recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso, bem como ao interposto por
Thalles
de Souza Rodrigues e João
Henrique de Paula Alvez Ferreira,

nos seguintes termos:

“[...]

Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação apresentada, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, para reformar a sentença e fixar os honorários advocatícios conforme o disposto no artigo 85, §5º, do Código de Processo Civil. Para tanto, deverão ser observados os limites mínimos de cada faixa de escalonamento, a saber: 10% sobre o valor do proveito econômico obtido, até o limite de 200 (duzentos) salários-mínimos; 8% sobre o montante que exceder 200 (duzentos) salários-mínimos, até o teto de 2.000 (dois mil) salários-mínimos; e assim sucessivamente. Por outro lado, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por
Thalles
de Souza Rodrigues e João Henrique de Paula Alves Ferreira, para afastar a aplicação do artigo 90 § 4º do Código de Processo Civil, ante a ausência dos requisitos.

É como voto.
”.

Em suas razões recursais,
os embargantes, fundamentam o pedido no artigo 1.022, inciso II, do CPC, alegando omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios pelo trabalho adicional realizado na fase recursal, conforme o artigo 85, §11, do CPC. Requerem, assim, a correção da omissão e a consequente majoração dos honorários.
(Id. 268717259)

Em sede de contrarrazões aos embargos de declaração o Estado de Mato Grosso argumenta que não há omissão a ser sanada, pois a questão dos honorários advocatícios foi expressamente apreciada, sendo fixados com base nos critérios dos §§ 3º e 5º do artigo 85 do CPC, afastando-se a aplicação do artigo 90, § 4º. Destaca, ainda, que, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.059), a majoração dos honorários sucumbenciais somente é cabível quando o recurso for integralmente desprovido ou não conhecido, o que não se verifica no caso concreto, já que tanto o recurso dos embargantes quanto o do Estado foram parcialmente providos.
Diante disso, requer a rejeição dos Embargos de Declaração, mantendo-se inalterada a decisão recorrida.
(Id. 271040398)

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE
LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Thalles
de Souza Rodrigues e João Henrique de Paula Alves Ferreira em face do acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, reformando a sentença para adequar os honorários advocatícios conforme os critérios do art. 85, § 5º, do CPC, e também deu parcial provimento ao recurso dos embargantes para afastar a aplicação do art. 90, § 4º, do CPC.

Os embargos de declaração estão previstos no ordenamento jurídico brasileiro, com relação às decisões proferidas pelos juízes e tribunais, dispondo o artigo 494, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I -
para

corrigir-lhe
, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II -
por
meio de embargos de declaração”.

E o artigo 1.022, desse mesmo Código (CPC), especifica as hipóteses de cabimento, nos seguintes termos:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 21-A. Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo compete: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009 -TP)

I – Processar e julgar: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009 -TP)

(...)

b) os embargos de declaração opostos a seus acórdãos; (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009 -TP)”.

“Art. 255 - Os embargos de declaração serão opostos por petição dirigida ao Relator do acórdão, dentro de 05 (cinco) dias nos processos cíveis e 02 (dois) dias nos processos criminais, prazo que se conta a partir da publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos a preparo”.

Pois bem.

Os embargantes alegam a existência de omissão no acórdão, sob o argumento de que haveria necessidade de majoração dos honorários advocatícios em razão do trabalho adicional desenvolvido na fase recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC
.

Contudo, o presente recurso não merece acolhimento, uma vez que o acórdão embargado analisou expressamente a questão dos honorários advocatícios, sendo inaplicável o instituto da majoração no caso concreto, pois o recurso foi parcialmente provido
.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.059, firmou a seguinte tese:

“Tese Firmada - A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação.”

Ou seja, segundo a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais não se aplica quando há provimento parcial do recurso, ainda que ínfima a alteração do julgamento.

Dessa forma, a ausência de majoração no acórdão embargado não configura omissão, mas correta aplicação da jurisprudência dominante, que veda o acréscimo da verba honorária quando há provimento parcial do recurso
.

A propósito, a Corte Superior tem reiteradamente reafirmado a tese supramencionada, conforme se verifica no seguinte julgado:

“
PREVIDENCIÁRIO. ATIVIDADE RURAL. FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO.
REVISÃO .
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO
ESPECIAL .
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, § 11, DO CPC.
IMPOSSIBILIDADE .
1. O labor campesino, para fins de percepção de aposentadoria rural, deve ser demonstrado por início de prova material e
ampliado por prova testemunhal, ainda que de maneira descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento, pelo número de meses idêntico à carência. 2. No caso, a Corte de origem, após minucioso exame dos elementos fáticos contidos nos autos, consignou que todo o acervo probatório juntado aos autos
revelou-se
insuficiente à comprovação de trabalho rural no período de carência, mormente, "considerando a patente contradição havida entre a versão apresentada pelo autor em juízo, sob o crivo do contraditório, e a pretensão ventilada em sua exordial e ora reiterada em sede de agravo interno
" .
3. A alteração dessas premissas, tal como colocada a questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante do processo, providência vedada em recurso especial, conforme a Súmula 7/STJ. 4.
Conforme tese repetitiva definida por esta Corte no Tema 1 .059/STJ, "A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento e limitada a consectários da condenação"
(
REsps
1 .864.633/RS, 1.865.223/SC, e 1 .865.553/PR, todos da relatoria do Ministro Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, julgado em 9/11/2023,
DJe
de 21/12/2023). 5. Agravo interno não
provido .
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2445404 SP 2023/0313325-9, Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 15/04/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/04/2024)
”.

Além disso, este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já consolidou entendimento sobre a matéria. Veja-se:

“PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIA PAGA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO – REJEIÇÃO – APELO PARCIALMENTE PROVIDO – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL – IMPOSSIBILIDADE – CONTRADIÇÃO – DEMONSTRAÇÃO – ACOLHIMENTO. Deve ser rejeitada a preliminar de não conhecimento dos Declaratórios quando se evidenciar que a parte não visa à rediscussão da matéria, mas sanar vícios no acórdão recorrido. Acolhem-se os Declaratórios, com efeitos infringentes, para alterar o acórdão e, consequentemente,
excluir a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, porque incabível no caso de provimento parcial do apelo.
(N.U 1013225-78.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/9/2024,
Publicado
no DJE 23/9/2024)”

Assim, evidencia-se que a real intenção dos embargantes
não é sanar qualquer vício
, mas
rediscutir a matéria já decidida
, o que é
inadmissível
na via dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

“
PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. INCLUSÃO DE FATOS NOVOS EM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. PRECLUSÃO. DISPOSITIVOS INDICADOS NÃO ANALISADOS NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Segundo o art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade;

eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz devia pronunciar-se de ofício ou a requerimento; e/ou corrigir erro material.

2. Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida." (
EDcl
no MS 21.315/DF, relatora Ministra Diva
Malerbi
(Desembargadora convocada TRF 3ª Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016,
DJe
15/6/2016.) 3. Na espécie, da análise das razões recursais, infere-se que a oposição dos embargos declaratórios teve a sua finalidade desvirtuada, porquanto caracterizou, apenas, a irresignação da parte embargante, ora recorrente, em relação à prestação jurisdicional contrária aos seus interesses.

4. Rejeito os embargos de declaração.

(
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.213.649/SC, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 11/9/2023,
DJe
de 14/9/2023.)
”

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL NO ARTIGO 1.022 DO CPC/15. CONTRADIÇÃO INDICADA. RECEBIDOS COMO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DO VÍCIO APONTADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA.

1. Nos rígidos limites estabelecidos pelo art. 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil/15, os embargos de declaração destinam-se apenas a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir
omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado e, excepcionalmente, atribuir-lhe efeitos infringentes quando algum desses vícios for reconhecido.

2. Agravo interno recebido como embargos de declaração, os quais rejeito.

(
AgInt
no
AgRg
no
AREsp
n. 621.715/RS, relator Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, julgado em 1/9/2016,
DJe
de 8/9/2016.)
”

No caso em exame, considerando que os recursos de apelação foram parcialmente providos, inexiste fundamento jurídico que autorize a majoração dos honorários advocatícios com base no art. 85, § 11, do CPC.

Assim, é evidente que não há vícios a serem corrigidos, demonstrando que a real intenção do Embargante é rediscutir o mérito recursal
, o que não é permitido nesta fase processual.

Por todo o relatado, não vislumbro plausibilidade nas alegações do Embargante a ensejar a modificação do acórdão, devendo ser mantido pelos próprios fundamentos.

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração, porém,
NEGO-LHES ACOLHIMENTO
, mantendo inalterado o r. acórdão proferido em sede de recurso de
apelação.

Por derradeiro, registre-se que a futura oposição de resistência injustificada ao andamento do processo ou interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório, poderá implicar na aplicação das sanções previstas na lei.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025